Tribunal: TJES
Processo: 5013410-41.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013410-41.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: M.B.G.CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPRA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE DEFEITO NA GARANTIA. LIMINAR DEFERIDA. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]Havendo vício de qualidade do produto e não sendo o defeito sanado no prazo de 30 (trinta) dias, cabe ao consumidor optar pela substituição do bem, restituição do preço ou abatimento proporcional (CDC, art. 18, § 1º, I, II e III). Precedentes.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.006.888/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 8/10/2020.)

2. Mantém-se a decisão que deferiu a medida urgente pleiteada pela parte autora, ora agravada, notadamente porque possui índole eminentemente provisória e não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

3. Agravo de Instrumento não provido.

Vitória, 19 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5013410-41.2023.8.08.0000

Agravantes:

General Motors do Brasil Ltda.

Agravado:

MBG Construções Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interposto contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravada nos autos originários, para determinar que a recorrente
“[...]deposite em juízo o valor do bem ou providencie veículo similar até que seja solucionado o imbróglio, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)[...]”.
(ID. 32260744)

Inconformada, a agravante sustenta basicamente que
“[...]o veículo objeto da demanda não se encontra com desconformidades que possam impedir a sua utilização normal, tendo o mesmo sido reparado[...]”
com atendimento em garantia e foi disponibilizado carro reserva à agravada. Que
“[...]entrou em contato com a autora para informá-la da disponibilidade de retirada, bem como enviaram telegrama. Entretanto, a proprietária se negou a proceder com a retirada, apesar de seu veículo estar devidamente reparado[...]”
. Que a decisão agravada traduz medida satisfativa e sua manutenção acarreta prejuízos que desautorizam a manutenção do ato. Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da interlocutória impugnada. (ID. 6564486)

Por meio da decisão constante do evento n. 6626290 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões pela incolumidade da decisão (ID. 6584090).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 29 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos, a agravada ajuizou ação ordinária em face da recorrente alegando ter adquirido o veículo
“[...]GM CHEVROLET MONTANA, CHASSI 9BGEY43B0RB137510, novo, conforme nota fiscal 2.639.410, no valor de R$ 135.756,00 emitida em 21/07/2023[...]”
. Disse que
“[...]é pequena empresa familiar sediada em Cariacica-ES, que trabalha com pequenas construções e reformas, usou todas as economias para dar uma entrada no valor de R$ 80.756,00 que era tudo que tinha, financiou mais R$ 55.000,00 em 24 parcelas de R$ 3.093,77 junto ao SICOOB, somando, com a inclusão dos juros da operação o valor de R$ 74.250,48[...]”
. Que no dia da retirada do veículo (10/08/2023)
“[...]trafegou cerca de quinze (15) quilômetros, apresentando pane que o parou totalmente na pista de rodagem, e por orientação da Ré, o mesmo foi imediatamente rebocado à concessionária VESSA[...]”
. Como o reparo do bem demorou mais de 30 (trinta) dias, requereu em juízo,
“[...]na forma do artigo 18 II do CPC, que o negócio seja desfeito, com a consequente devolução dos valores pagos corrigidos, além de despesas decorrentes, bem como transferir para si a posse e a propriedade do bem junto ao DETRAN[...]”
. (ID. 31980377)

O magistrado singular deferiu a tutela de urgência pleiteada, para determinar que a recorrente
“[...]deposite em juízo o valor do bem ou providencie veículo similar até que seja solucionado o imbróglio, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)[...]”.
(ID. 32260744)

Inconformada, a agravante sustenta basicamente que
“[...]o veículo objeto da demanda não se encontra com desconformidades que possam impedir a sua utilização normal, tendo o mesmo sido reparado[...]”
com atendimento em garantia e foi disponibilizado carro reserva à agravada. Que
“[...]entrou em contato com a autora para informá-la da disponibilidade de retirada, bem como enviaram telegrama. Entretanto, a proprietária se negou a proceder com a retirada, apesar de seu veículo estar devidamente reparado[...]”
. Que a decisão agravada traduz medida satisfativa e sua manutenção acarreta prejuízos que desautorizam a manutenção do ato. Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da interlocutória impugnada. (ID. 6564486)

Ao proferir a decisão constante do evento n. 6626290 entendi por bem indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito do instrumento, tenho que melhor sorte não alberga a agravante.

Ocorre que, conforme cuidei de ressaltar na decisão antes mencionada, a urgência alegada pela recorrente resume-se na extensão de prejuízo pelas despesas com aluguel de veículo já suportada e o custo poderá ser convertido em perdas e danos, acaso logre êxito ao final da contenda.

Além disso, em que pese alegar que informou à recorrida acerca do reparo do veículo no prazo de 30 (trinta) dias por meio de telegrama, não constam dos autos sequer indícios da providência, sendo certo que
“[...]Havendo vício de qualidade do produto e não sendo o defeito sanado no prazo de 30 (trinta) dias, cabe ao consumidor optar pela substituição do bem, restituição do preço ou abatimento proporcional (CDC, art. 18, § 1º, I, II e III). Precedentes.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.006.888/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 8/10/2020.)

Por fim, ressalto que as questões atinentes ao acervo probatório apresentado por ambos os litigantes em sede recursal guardam pertinência com matérias afetas ao próprio mérito da demanda e serão oportunamente analisadas pelo Juiz da causa com observância do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, considerando a atual fase processual tenho que devem ser privilegiados os termos da decisão impugnada, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito, com as devidas adequações,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 19/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.